Tribunal: TCU
Processo: 034.623/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1610/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o atendimento da oitiva determinada pelo subitem 9.4 do Acórdão 2513/2018-TCU-Plenário , bem assim que a avaliação de conveniência e oportunidade contida no subitem 9.5 da mencionada deliberação deverá ocorrer quando da análise do mérito do TC- Processo 036.684/2019-8 , em arquivar o presente processo, de acordo com o parecer emitido pela Secretaria-Geral de Controle Externo: 1. Processo TC- Processo 034.623/2016-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Sergio Henrique Sa Leitão Filho (XXX.010.857-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania; Ministério da Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Patrícia Alvares de Azevedo Oliveira e outros, representando Ministério da Cultura (extinto). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.